Tribunal: TJBA
Processo: 0502056-04.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502056-04.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MONALIZA HAIANA DOS SANTOS BRITO DE ALCANTARA

Advogado(s)
:
LEONARDO BISPO FERREIRA, TAINARA REIS PEREIRA AFLITOS

APELADO: ELIEL DE ALCANTARA MACEDO

Advogado(s)
:
VIVALDO NERIS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO D
E FAMÍLIA
.
AÇÃO DE
DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS
.
PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA.
ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE.
PRELIMINAR REJEITADA.
PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM PERÍODO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO
DE CONSTITUIÇÃO
DE FAMÍLIA.
INTELIGÊNCIA DO ART.
373, II
DO CPC.

REQUISITOS LEGAIS
NÃO
PREENCHIDOS.
IMPOSSIBILIDADE DE
PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS
ANTERIORMENTE AO CASAMENTO
.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Caberia ao impugnante provar que o apelante reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, o que não aconteceu no caso em espeque, não merecendo ser acolhida a preliminar de impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita.

2. As partes se casaram sob o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se, assim, apenas os bens adquiridos na constância do casamento, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos cônjuges, presumindo-se o esforço comum, nos termos do art. 1.658 do Código Civil.

3. A controvérsia cinge-se acerca da aquisição de bens durante período em que teriam convivido sob o regime de união estável, anterior ao casamento, cabendo salientar que, para o convencimento do Magistrado, no que concerne ao direito pretendido, é necessária a produção de provas dos fatos alegados.

4. A ré/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que houve um período anterior ao casamento, no qual as partes teriam convivido em união estável, nos termos do art. 373, II do CPC, o que impossibilita a partilha dos bens pleiteada nas razões recursais.

PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0502056-04.2018.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

MONALIZA HAIANA DOS SANTOS BRITO DE ALCÂNTARA
, e, como apelado,
ELIEL DE ALCÂNTARA MACEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator